Tribunal: TJMT
Processo: 1013037-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013037-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELSOM JOSE BARBOSA - CPF: 353.512.761-00 (APELANTE), KAMILLA LOPES MENDES - CPF: 051.949.291-96 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. CONCAUSA LABORAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária cumulada com pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Apelante sustenta que a prova pericial reconheceu incapacidade total, permanente e multiprofissional, ausência de possibilidade de reabilitação profissional e agravamento das patologias em razão das atividades laborais braçais exercidas durante décadas, requerendo a concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as patologias degenerativas que acometem o apelante guardam nexo causal com as atividades laborais exercidas ao longo de sua vida profissional, ainda que sob a modalidade de concausa, para fins de equiparação a acidente do trabalho; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, inclusive quanto à insuscetibilidade de reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial conclui, de forma categórica, pela existência de incapacidade total, permanente e multiprofissional, além da impossibilidade de reabilitação profissional, preenchendo os requisitos materiais previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

4.

A perícia médica reconhece expressamente que o trabalho braçal exercido ao longo dos anos agravou o quadro clínico incapacitante, evidenciando a presença de concausa entre as patologias degenerativas e as atividades laborais desempenhadas pelo segurado.

5.

A natureza degenerativa da enfermidade não afasta, por si só, a natureza acidentária do benefício, desde que demonstrado que o labor contribuiu de forma direta e juridicamente relevante para o desencadeamento, agravamento ou antecipação da incapacidade, nos termos do art. 21, I, da Lei n. 8.213/91.

6.

O magistrado não está adstrito às conclusões formais do laudo pericial e pode valorar o conjunto probatório de forma motivada, conforme autoriza o art. 371 do Código de Processo Civil.

7.

O histórico ocupacional do Apelante, exercendo desde a juventude atividades exclusivamente braçais, com levantamento de peso, posturas forçadas e movimentos repetitivos, revela compatibilidade técnica entre as condições de trabalho e o agravamento das patologias diagnosticadas.

8.

A idade avançada, a baixa escolaridade, o histórico laboral exclusivamente braçal, a dor crônica intratável e o comprometimento de múltiplos segmentos anatômicos demonstram inviabilidade concreta de reinserção no mercado de trabalho, consolidando a insuscetibilidade de reabilitação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A presença de concausa entre atividade laboral e doença degenerativa que contribui diretamente para o agravamento da incapacidade autoriza o reconhecimento da natureza acidentária do benefício previdenciário.

2.
A incapacidade total e permanente associada à impossibilidade concreta de reabilitação profissional autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, arts. 21, I, 42 e 43; CPC, arts. 371 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n. 1020797-51.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025; TJMT, AI n. 1002608-68.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Elsom José Barbosa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação
de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária c/c Pedido de Concessão de Auxílio Por Incapacidade Temporária Acidentária
, julgou
im
procedentes o
s pedidos formulados na inicial
.

Nas razões recursais, o Apelante alega que

a sentença merece reforma, porquanto a prova pericial produzida nos autos reconheceu a existência de incapacidade total e permanente, bem como o agravamento do quadro clínico em decorrência das atividades laborais por ele desempenhadas.

Assinala que exerce há décadas atividades essencialmente braçais, notadamente como mecânico de máquinas agrícolas, cerqueiro e trabalhador rural, funções que exigem esforço físico intenso, adoção de posturas forçadas, permanência prolongada em posição ortostática, levantamento de peso e realização de movimentos repetitivos com os membros superiores.

Pontua que o laudo pericial consignou, além da incapacidade total e permanente, a inviabilidade de reabilitação profissional, em razão de sua idade avançada, baixa escolaridade, dor crônica intratável e comprometimento de múltiplos segmentos anatômicos, circunstâncias que inviabilizariam sua reinserção no mercado de trabalho.

Aduz as patologias incapacitantes que o acometem possuem natureza ocupacional, sustentando que o labor exercido ao longo de décadas contribuiu de forma determinante para o desencadeamento ou agravamento do quadro clínico, configurando hipótese de concausa.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Apesar de intimada, a autarquia recorrida não apresentou as
contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 362421389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Elsom José Barbosa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação
de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária c/c Pedido de Concessão de Auxílio Por Incapacidade Temporária Acidentária
, julgou
im
procedentes o
s pedidos formulados na inicial
.

Os autos demonstram, resumidamente,
que Elsom José Barbosa ajuizou ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em caráter principal, a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, desde a cessação administrativa do benefício anteriormente percebido, ocorrida em 02/07/2024.

Alegou, na petição inicial, possuir extenso histórico de labor em atividades eminentemente braçais, especialmente na função de mecânico de máquinas agrícolas, exercida desde o ano de 1987, atividade que demandava a realização de manutenção em tratores, colheitadeiras e pulverizadoras, com levantamento de peças pesadas, permanência prolongada em posições forçadas, como agachado, deitado em terrenos irregulares ou em posição ortostática, além da execução contínua de movimentos repetitivos com os membros superiores.

Sustentou que, em decorrência da exposição prolongada a tais condições laborais, desenvolveu diversas patologias ortopédicas e musculoesqueléticas incapacitantes, dentre elas lombalgia, dorsalgia, artrose, bursite de ombro, sinovite e tenossinovite, que culminaram em incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual.

Asseverou que, em razão do agravamento do quadro clínico, passou a perceber benefício de auxílio por incapacidade temporária, posteriormente cessado em 02/07/2024.

Ressaltou que os documentos médicos acostados aos autos evidenciariam a persistência da incapacidade laborativa, a ausência de perspectiva de reabilitação profissional – consideradas sua idade, baixa escolaridade e histórico exclusivamente voltado ao trabalho braçal –, bem como a existência de nexo causal ou, ao menos, de concausa entre as patologias incapacitantes e as atividades laborativas desempenhadas ao longo de sua vida profissional.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Por estas razões, JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que DEFERIDO o pedido de justiça gratuita.

Sem remessa necessária.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita, o Estado de Mato Grosso é responsável por arcar com as custas da perícia médica, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.

Proceda-se a liberação dos valores a título de honorários periciais em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.
”. (id.
361302947
).

Contra a sentença,
Elsom José Barbosa
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

Na hipótese em exame, vê-se que a controvérsia central dos autos consiste em verificar se as patologias incapacitantes que acometem o Apelante, embora classificadas como de natureza degenerativa, guardam nexo causal, ainda que sob a modalidade de concausa, com as atividades laborais exercidas ao longo de sua vida profissional, de modo a autorizar o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade e, por conseguinte, a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos moldes da legislação previdenciária.

A solução da controvérsia exige a análise conjugada dos artigos 42 e 21, inciso I, ambos da Lei n. 8.213/1991.

O primeiro dispositivo estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Já o segundo diploma normativo equipara ao acidente do trabalho o evento que, embora não constitua causa única da incapacidade, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativa do segurado, consagrando, em matéria previdenciária, a denominada teoria da concausa.

Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

No caso sub examine, a prova técnica produzida nos autos, longe de infirmar a pretensão autoral, revela-se, em verdade, substancialmente favorável ao segurado.

Com efeito, o médico perito judicial, após exame clínico detalhado, análise de exames complementares, histórico ocupacional e resposta aos quesitos formulados pelas partes, concluiu, de forma categórica, pela existência de incapacidade total, permanente e multiprofissional, bem como pela ausência de possibilidade de reabilitação profissional, circunstâncias que, por si só, já satisfazem os requisitos materiais previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

No ponto que interessa ao deslinde da controvérsia, consta do laudo pericial:

“Conforme os exames de imagem há alterações degenerativas na coluna lombar e processo inflamatório crônico em tendões dos ombros e cotovelos. O tempo de trabalho braçal na zona rural e como mecânico agrícola associado ao envelhecimento são os principais fatores agravantes para a incapacidade laboral instalada.”.

Em resposta ao quesito específico acerca da existência de concausa, o
expert
consignou, de forma expressa:

“Sim, o trabalho braçal ao longo dos anos agravou o quadro clínico incapacitante.”

E, em suas conclusões finais, arrematou:

“1) O exame físico e detalhado do sistema músculo esquelético nos mostra que o autor está muito comprometido e incapacitado de forma permanente e total para qualquer função que demande esforço físico mesmo de pequena intensidade.

2) Consideramos que há incapacidade total para o trabalho.

3) Os sintomas vieram se agravando com o envelhecimento e o tipo de trabalho ao longo dos anos.

4) As patologias inflamatórias e degenerativas não são doenças ocupacionais ou acidente de trabalho, mas doenças que se agravaram com o trabalho braçal ao longo dos anos.”. (id. 361302932).

A leitura sistemática dessas conclusões não deixa margem a dúvida: embora o Perito tenha classificado as patologias como degenerativas, reconheceu, de forma técnica, objetiva e reiterada, que o labor braçal exercido durante décadas contribuiu diretamente para o agravamento do quadro incapacitante, circunstância que se amolda, com precisão, à hipótese normativa prevista no artigo 21, inciso I, da Lei n. 8.213/91.

Com efeito, a circunstância de a enfermidade possuir etiologia degenerativa não afasta, por si só, a natureza acidentária do benefício, desde que demonstrado que a atividade laborativa atuou como fator contributivo relevante para o desencadeamento, agravamento ou antecipação da incapacidade.

A presença de concausa entre a atividade laboral e doenças degenerativas autoriza o reconhecimento da natureza acidentária do benefício previdenciário, porquanto, em matéria securitária e protetiva, não se exige que o trabalho constitua causa exclusiva da incapacidade, bastando que tenha contribuído de forma direta e juridicamente relevante para a redução ou perda da capacidade laborativa.

Não se pode olvidar, ademais, que o Magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, não está adstrito às conclusões periciais, especialmente quando estas, consideradas isoladamente, possam conduzir a conclusão dissociada do conjunto probatório constante dos autos, consoante expressamente autoriza o artigo 371 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, ainda que o perito tenha consignado, em determinada passagem, que as patologias “não são doenças ocupacionais”, a própria fundamentação técnica por ele desenvolvida evidencia, de maneira inequívoca, que o trabalho braçal desempenhado pelo autor por mais de duas décadas atuou como fator determinante para o agravamento do quadro incapacitante, de modo que a leitura isolada dessa conclusão formal não pode prevalecer sobre o conteúdo técnico-material do próprio laudo.

Some-se a isso o histórico ocupacional do Apelante, que exerceu, desde a juventude, atividades eminentemente braçais, inicialmente em serviços rurais e, posteriormente, por aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, como mecânico de máquinas agrícolas, labor que exigia levantamento de peças pesadas, posturas forçadas, permanência prolongada em posição ortostática, agachamentos constantes e movimentos repetitivos com membros superiores, circunstâncias que guardam absoluta compatibilidade com as patologias diagnosticadas – discopatia lombar degenerativa, espondiloartrose lombar, tendinite do manguito rotador, epicondilite, dorsalgia e cervicalgia.

Também merece especial relevo o fato de o perito ter consignado, de forma expressa, a inexistência de potencial de reabilitação profissional, destacando baixa escolaridade, idade avançada, dor crônica intratável, comprometimento de múltiplos segmentos anatômicos e histórico exclusivamente braçal como fatores desfavoráveis à reinserção no mercado de trabalho, circunstâncias que reforçam, de modo inequívoco, o preenchimento integral dos requisitos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

Dessarte, demonstrada a incapacidade total e permanente, a impossibilidade de reabilitação profissional e, sobretudo, a existência de concausa entre as patologias degenerativas e as atividades laborais exercidas pelo segurado ao longo de décadas, impõe-se o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, com a consequente reforma da sentença.

Nesse sentido
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA COM CONCAUSA LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos de ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária c/c pedido subsidiário de auxílio por incapacidade temporária, movida em face do INSS.

[...]

III. Razões de decidir

4.
A atividade habitual exercida pela apelante contribuiu de forma concausal para o agravamento de suas doenças degenerativas
, caracterizando o nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) previsto no art. 21-A da Lei n. 8.213/91, o que autoriza a natureza acidentária do benefício.

5. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária, as condições pessoais da segurada — idade avançada (60 anos), baixa escolaridade, histórico laboral restrito a atividades braçais e doenças degenerativas — evidenciam a inviabilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. 6. A incapacidade deve ser avaliada sob os aspectos médico, social e econômico, sendo legítima a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando a reinserção no mercado de trabalho se revela inviável. 7. O magistrado não está adstrito às conclusões periciais, podendo decidir de forma fundamentada com base nas demais provas e circunstâncias do caso, conforme art. 371 do CPC.

8. A data de início do benefício deve observar o disposto no art. 43 da Lei n. 8.213/91, fixando-se no dia seguinte à cessação do auxílio anterior (31.7.2022), em observância ao princípio da continuidade da proteção previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
A presença de concausa entre a atividade laboral e doenças degenerativas autoriza o reconhecimento da natureza acidentária do benefício previdenciário
. 2. A impossibilidade de reabilitação profissional, comprovada pelas condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 3. A data de início da aposentadoria por incapacidade permanente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, conforme o art. 43 da Lei n. 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 19, 20, 21-A, 42, 43 e 62; Decreto n. 3.048/99, art. 337; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n, 0020271-07.2012.8.11.0041, Rel Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2036962 GO 2021/0382665-7, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 5.9.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024. (N.U 1020797-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO – CONCAUSA – EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o trabalho desempenhado pela parte requerente atuou como fator contributivo para o agravamento da doença de natureza degenerativa (concausa), tal fato faz incidir o art. 21, I, da Lei no. 8.213/91, sendo, portanto, dita doença, equiparada a acidente do trabalho
, atraindo, neste caso, a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do pedido de auxílio-acidente. (N.U 1002608-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CONCAUSA ENTRE PATOLOGIA DEGENERATIVA E CONDIÇÕES LABORAIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação previdenciária que visava à concessão de aposentadoria por invalidez. A parte autora, de 52 anos, com baixa escolaridade e histórico de trabalho em atividades braçais, apresenta quadro de incapacidade total e permanente para o trabalho, causado por patologias degenerativas agravadas pelas condições de trabalho. Pretende a reforma da sentença, sustentando que as conclusões da perícia médica comprovam a incapacidade e o nexo concausal entre o exercício laboral e o agravamento das doenças, o que enseja a concessão do benefício. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91; (ii) definir o termo inicial do benefício e os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis. A perícia médica confirma a incapacidade total e permanente da parte autora para atividades laborais, devido a patologias degenerativas agravadas pelas condições de trabalho, caracterizando concausa, o que equipara a situação a acidente de trabalho, nos termos da jurisprudência consolidada. O art. 42 da Lei no 8.213/91 estabelece como requisitos para a aposentadoria por invalidez a incapacidade total e insusceptível de reabilitação para qualquer atividade laboral, requisitos preenchidos no caso concreto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de concessão de benefício previdenciário em situações em que há agravamento de patologias degenerativas por condições de trabalho. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do requerimento administrativo (03/08/2023), conforme art. 43 da Lei no 8.213/91 e precedentes do STJ. Juros de mora devem ser aplicados conforme o índice oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), enquanto a correção monetária incide com base no INPC, conforme entendimento consolidado nos temas 810 do STF e 905 do STJ. Recurso provido.
A concausa entre patologia degenerativa e condições laborais que agravam a incapacidade do segurado permite a equiparação a acidente de trabalho para fins previdenciários
. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data do indeferimento do requerimento administrativo, salvo situações expressamente previstas em lei. Juros de mora e correção monetária em condenações previdenciárias sujeitam-se, respectivamente, ao índice oficial da caderneta de poupança e ao INPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1458133/SC, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2014; REsp 1471461/SP, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16.04.2018; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. (TJ-MS - Apelação Cível: 08509731020238120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 22/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025).

Quanto ao termo inicial do benefício, considerando que o autor já se encontrava em gozo de benefício por incapacidade temporária, posteriormente cessado em 02/07/2024, a aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixada a partir do dia seguinte à cessação administrativa, em observância ao artigo 43 da Lei n. 8.213/91 e ao princípio da continuidade da proteção previdenciária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
o Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a natureza acidentária das patologias incapacitantes que acometem o autor e condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, a contar de 03/07/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026